Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicada nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.
2. Apelação desprovida.